Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-11.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-11.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIELE DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. SUCESSIVAS RECONTRATAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADRIELE DOS SANTOS ALVES contra sentença da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Cícero Dantas/BA, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS, sob o fundamento de inexistência de direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário em razão do vínculo temporário.

2. A apelante sustenta que exerceu o cargo comissionado de Assistente Pedagógico III, com vínculo sucessivo e contínuo entre os anos de 2014 a 2020, e que há legislação municipal (Lei Ordinária nº 289/2008) disciplinando os cargos comissionados, razão pela qual faz jus às verbas pleiteadas.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se a servidora contratada temporariamente pelo Município, mas submetida a sucessivas recontratações por longo período, faz jus ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e de décimo terceiro salário, diante do desvirtuamento da contratação temporária.

III. Razões de decidir

4. Restou comprovado nos autos que a autora prestou serviços à municipalidade entre 2014 e 2020, de forma contínua, configurando desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1066677 (Tema 551 da Repercussão Geral), firmou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo em caso de previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação, hipótese que se verifica no presente caso.

6. Assim, é devida a condenação do ente municipal ao pagamento das referidas verbas, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização e juros conforme a EC nº 113/2021.

7. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas recontratações por período prolongado, assegura ao servidor o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3.”

“Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros e correção monetária observarão o IPCA-E e a taxa de remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551 da Repercussão Geral); STF, RE 705.140/RS; STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000047-11.2021.8.05.0057
, em que figuram como apelante ADRIELE DOS SANTOS ALVES e como apelada MUNICIPIO DE HELIOPOLIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .